Tribunal: STF
Processo: MS 40282
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental interposto por Zeila Aparacida Bereza contra decisão mediante a qual não conheci do reiterado pedido de tutela provisória de evidência, nos seguintes termos: 



    “Como já decidido em sede de pedido liminar no presente Mandado de Segurança, inclusive reiterado na decisão que rejeitou embargos de declaração, não se revelam presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos para a concessão da liminar, tampouco de tutela provisória incidental.



    Não conheço do pedido, por se tratar de mera reiteração de pedido anterior, portanto, manifestamente incabível.



    Certifique a Secretaria Judiciária da Corte a preclusão do presente pedido, independentemente de publicação.



    Após, voltem-me os autos conclusos para análise do mérito do mandado de segurança.



    Publique-se.” (e-doc. 33). 



    Em suas razões recursais, a agravante alega que “a rejeição monocrática da medida não solucionou a questão apresentada, o que configura negativa de prestação jurisdicional, passível de revisão pelo colegiado desta Corte” (e-doc. 39, fl. 6). 



    Aduz que 



    “A concessão de liminar para revisão da decisão monocrática que indeferiu a tutela provisória incidental, no caso do restabelecimento de pensão por morte cassada pelo TCU, revela-se juridicamente plausível e necessária diante da presença dos requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora.” (e-doc. 39, fl. 13). 



    Defende estar demonstrado o fumus boni iuris, “evidenciado pela plausibilidade jurídica dos fundamentos apresentados neste recurso, especialmente no que tange aos prejuízos suportados pela cassação do benefício, amplamente demonstrados neste petitório” (e-doc. 39, fl. 14).



    Afirma que o periculum in mora “está configurado na medida em que a manutenção da decisão agravada perpetuará o estado de vulnerabilidade financeira e social ao qual a Agravante se entra, ante à cassação de seu benefício” (e-doc. 39, fl. 14). 



    Ao final, a agravante requer



    “a) O conhecimento e PROVIMENTO deste Agravo Interno, para que seja revista a decisão monocrática que não conheceu o pedido de Tutela de Evidência; 



    b) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos do ato impugnado proferido pelo TCU, restabelecendo-se de forma integral provisoriamente o status quo ante; 



    c) Ao final, seja provido o Agravo Interno, para reconhecer a ILEGALIDADE do ato do TCU e RESTABELECER o direito líquido e certo da Agravante qual seja a imediata reconstituição da pensão;



    (...)” (e-doc. 39, fl. 16). 



    É o relatório. Decido. 



    Importa destacar que, após a decisão ora agravada, proferi, em 30 de junho de 2025, decisão de mérito mediante a qual analisei a controvérsia posta nos autos e neguei seguimento ao mandamus, conforme consta do e-doc. 35 (decisão publicada no DJe de 1º/7/25). 



    Desse modo, concluo que o presente agravo regimental – voltado a obter pronunciamento do órgão colegiado sobre a decisão de não conhecimento de reiterado pedido cautelar – resulta prejudicado pela perda de seu objeto e pela ausência de interesse recursal, em virtude da superveniência da decisão prolatada em sede de cognição exauriente, na qual o mérito deste mandado de segurança já foi apreciado e julgado. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo regimental.



    Aguarde-se na Secretaria Judiciária, o decurso de prazo para eventual recurso à decisão que negou seguimento ao mandado de segurança (e-doc. 35). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente